Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 52498413.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 53045168 demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. Na inicial, narra a parte autora que no ano de 2010 seus dados pessoais foram utilizados por estelionatários, de forma fraudulenta, para aquisição do veículo VW GOL 1.0, Placa JIK-2028/DF, mediante financiamento junto ao requerido Banco Votorantim S.A.. Afirma que o veículo foi registrado em seu nome junto ao Distrito Federal e DETRAN/DF. Requereu a condenação dos requeridos a retirarem o veículo de seu nome, declarar a inexistência dos débitos tributários e multas vinculados ao referido veículo, além da condenação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. A sentença recorrida condenou o DETRAN/DF a desvincular todos os autos de infração em nome do autor decorrentes do uso do referido veículo; o DISTRITO FEDERAL a desvincular todos os débitos tributários e não tributários em nome do autor, decorrentes da posse ou propriedade do veículo e o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL a corrigirem o registro e licenciamento do veículo, excluindo-se dele o nome e os dados do autor como proprietário, para todos os fins administrativos. Em relação ao pleito de condenação por danos morais, o Juízo de origem entendeu pelo descabimento.
7. Em razões recursais, requer o recorrente seja afastada a coisa julgada parcial, bem como sejam os requeridos condenados por danos morais.
8. Da Preliminar de Coisa Julgada. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que na ação no 2012.01.1.057438-3, o autor pleiteou fosse declarada a nulidade do contrato de financiamento celebrado junto à BV financeira, para aquisição de veículo em seu nome, a inexistência dos débitos gerados, além de indenização por dano moral. A sentença prolatada no referido processo reconheceu a fraude perpetrada por terceiros e invalidou o contrato celebrado, sem, contudo, condenar a BV Financeira em danos morais, o que foi feito através do Acórdão de ID 52498377, quando do julgamento da Apelação interposta pelo autor. Dessa forma, considerando que nesta ação discute-se os efeitos gerados pelo contrato no 12216000015318-01, que já havia sido declarado nulo na ação no 2012.01.1.057438-3, com condenação da BV Financeira em danos morais, não há que se falar em condenação do Banco Votorantim S.A. em danos morais nestes autos, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. Acrescente-se que o próprio autor/recorrente afirma em sua inicial que a BV Financeira faz parte do holding de empresas do Grupo Votorantim. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Com relação ao pedido de condenação do DETRAN/DF e do Distrito Federal em danos morais, não restou evidenciado nos autos qualquer ato ilícito praticado pelos referidos entes.
10. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a vinculação do veículo ao nome do autor foi feita a pedido e mediante a apresentação de documentos falsificados por terceiros, que não eram visivelmente perceptíveis, sendo que, no momento dos fatos narrados, não havia como a Administração Pública averiguar que os documentos apresentados eram fraudulentos.
11. Foram apresentados não só identidade em nome do autor, mas todos os documentos exigidos para registro do veículo em seu nome, além do contrato firmado com a instituição financeira.
12. Assim, não estando presentes os requisitos para condenação dos requeridos por danos morais, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, além da culpa ser exclusiva de terceiro, correta a sentença na parte em que julgou pela improcedência de tal pedido.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.